Tribunal: TJDFT
Processo: 0705765-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CLDF. TÉCNICO LEGISLATIVO. CANDIDATO ELIMINADO NA TERCEIRA ETAPA. PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA. ANULAÇÃO DESCABIDA. REGRAS DO EDITAL. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. OBSERVÂNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA BAIXO OU IRRISORIEDADE. AUSÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 8o, DO CPC. APLICABILIDADE DAS REGRAS POSTAS NO ART. 85, §§ 2o e 3o. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A divulgação prévia e ostensiva das regras disciplinadoras do concurso público para o provimento de cargos de técnico legislativo nos editais do concurso público da Câmara Legislativa do DF, com a descrição do conteúdo programático, dos testes a serem realizados, dos critérios de correção e de aprovação, e de informações sobre o local e data de realização da prova prática de informática, bem como a divulgação da vista da prova e do espelho de correção utilizado pela banca examinadora, inibem o reconhecimento de ofensa aos princípios informadores da atividade administrativa estatal, notadamente a publicidade, a transparência, a impessoalidade e seu corolário a isonomia, bem como a legalidade. Prevalece a higidez do ato administrativo de eliminação do apelante do concurso, diante da presunção de legitimidade que o reveste, no tocante à veracidade dos fatos e à observância da legislação aplicável.
2. A descrição do conteúdo programático no edital não se mostra genérica ao ponto de dificultar a preparação do candidato para a etapa avaliativa da prova prática de informática, à medida que há menção aos programas e versão empregados no teste, conhecimentos específicos requeridos e tarefas propostas para a avaliação. Consta também referência ao critério de aprovação e de correção da prova, com possibilidade de conhecimento dos elementos avaliativos considerados, segundo o procedimento especificado, não refutado pelo apelante.
3. A vedação à saída do local de prova em posse do caderno de questões, por si só, não evidencia ilegalidade por violação ao art. 10, VII e IX, da Lei distrital n. 4.949/2012, porque oportunidade para acesso a esse material foi franqueada a todos os candidatos participantes dessa terceira etapa de avaliação.
4. A insurgência contra o tempo destinado à preparação para a prova prática de informática e de realização do teste prático não prospera, porquanto, além de não ter sido demonstrada alegada modicidade, o fato é que todos os candidatos se sujeitaram às mesmas circunstâncias objetivas, de modo a não se observar flagrante ofensa à impessoalidade, cabendo ressaltar ausente qualquer elemento de prova para que se possa reconhecer eventual favorecimento indevido.
5. Verba honorária. O caso concreto reclama a aplicação dos preceitos insculpidos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. Com efeito, o valor da causa é de ser tido como base de cálculo dos honorários, não comportando, nos termos da letra da lei, a apreciação equitativa de que trata o art. 85, § 8o, do CPC.
6. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso do autor conhecido e desprovido. Honorários majorados.